Tribunal: STM
Processo: 7000859-06.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. ART. 132 DO CP
COMUM. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. PLEITO ALTENATIVO. FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE PERIGO.
INAPLICABILIDADE. QUANTUM DA PENA PARA O CRIME DE AMEAÇA REVISTA. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A simples exposição a vida ou a saúde de outrem a perigo é suficiente para a incriminação do
infrator, nos termos do consubstanciado no art. 132 do CP comum.
Ressalte-se que se trata de crime formal, não exigindo dolo específico, bastando, para tanto, que
a vida ou a saúde da pessoa ofendida seja exposta a perigo, não necessitando que ocorra
resultado naturalístico. Notório salientar que o crime sub examine tem caráter residual,
aplicando-se na vertente quaestio, ante a comprovada inexistência de dolo para o cometimento
de crime mais grave.
Também, ao analisar as circunstâncias de gravidade, de perigo de dano e os meios empregados,
constatando suas ocorrências, a pena-base tem de ser fixada acima do mínimo legal, em
observância ao art. 69 do CPM.
No que concerne ao crime de ameaça, é despiciendo, para sua caracterização, que ela tenha sido
proferida diretamente à vítima, ou se esta tenha ou não sentido medo, por tratar-se de crime
formal. É dizer que independe se o ofendido ficou intimidado ou não, bastando que cause temor
ao homem médio, bem assim que as ameaças tenham chegado ao conhecimento do ofendido,
mesmo que indiretamente, por qualquer via.
Contudo, ao condenar o infrator no delito de ameaça no patamar mínimo, tem de ser observado
o art. 58 do CPM, o qual consigna que a pena mínima a ser aplicada aos crimes de detenção é de
30 (trinta) dias, e não de 3 (três) meses.
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
12/09/2022 19:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662749410309134042165924385&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000859-06.2020.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOSUÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS GOMES DE CARVALHO (OAB RS29175)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO PARA, MANTENDO-SE A
CONDENAÇÃO DO APELANTE NO CRIME PREVISTO NO ART. 132 DO CP
COMUM, TÃO SOMENTE REDUZIR A REPRIMENDA NO CRIME DE AMEAÇA
DE 3 (TRÊS) MESES PARA 30 (TRINTA) DIAS, TOTALIZANDO 10 (DEZ)
MESES DE DETENÇÃO, NA FORMA DO ART. 79 DO CPM, RECONHECENDO-
SE PRESENTES, TAMBÉM, OS REQUISITOS DO ART. 606 DO CPPM, PARA
QUE SEJA CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 02
(DOIS) ANOS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO
TRIMESTRAL AO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, REGISTRANDO-SE
SEUS RESPECTIVOS COMPARECIMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000859-06.2020.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOSUÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS GOMES DE CARVALHO (OAB RS29175)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE
DE OUTREM. ART. 132 DO CP COMUM. AMEAÇA. ART. 223
DO
CPM.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PLEITO ALTENATIVO.
FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE PERIGO.
INAPLICABILIDADE. QUANTUM DA PENA PARA O CRIME
DE AMEAÇA REVISTA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
A simples exposição a vida ou a saúde de outrem a perigo é suficiente
para a incriminação do infrator, nos termos do consubstanciado no art. 132 do CP
comum.
Ressalte-se que se trata de crime formal, não exigindo dolo específico,
bastando, para tanto, que a vida ou a saúde da pessoa ofendida seja exposta a perigo,
não necessitando que ocorra resultado naturalístico. Notório salientar que o crime
sub examine tem caráter residual, aplicando-se na vertente quaestio, ante a
comprovada inexistência de dolo para o cometimento de crime mais grave.
Também, ao analisar as circunstâncias de gravidade, de perigo de dano
e os meios empregados, constatando suas ocorrências, a pena-base tem de ser fixada
acima do mínimo legal, em observância ao art. 69 do CPM.
No que concerne ao crime de ameaça, é despiciendo, para sua
caracterização, que ela tenha sido proferida diretamente à vítima, ou se esta tenha ou
não sentido medo, por tratar-se de crime formal. É dizer que independe se o
ofendido ficou intimidado ou não, bastando que cause temor ao homem médio, bem
assim que as ameaças tenham chegado ao conhecimento do ofendido, mesmo que
indiretamente, por qualquer via.
Contudo, ao condenar o infrator no delito de ameaça no patamar
mínimo, tem de ser observado o art. 58 do CPM, o qual consigna que a pena mínima
a ser aplicada aos crimes de detenção é de 30 (trinta) dias, e não de 3 (três) meses.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
2/16
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao
recurso defensivo para, mantendo-se a condenação do apelante no crime previsto no
art. 132 do CP comum, tão somente reduzir a reprimenda no crime de ameaça de 3
(três) meses para 30 (trinta) dias, totalizando 10 (dez) meses de detenção, na forma
do art. 79 do CPM, e em reconhecer presentes, também, os requisitos do art. 606 do
CPPM, para que seja concedido o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos,
observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, acrescida da
obrigação de apresentação trimestral ao juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
registrando-se seus respectivos comparecimentos.
Brasília, 5 de setembro de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa contra sentença emanada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que condenou, por desclassificação, o Sd Ex
JOSUÉ LUIZ PEREIRA à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática dos crimes
previstos no art. 132 do CP Comum (perigo para a vida ou a saúde de outrem) e no
art. 223 do CPM (ameaça).
Narra a Denúncia que:
“No dia 21 de abril de 2019, por volta das 21h, no interior das instalações da
Guarda, no Arsenal de Guerra em General Câmara, o soldado Josué Luiz Pereira
munido de um fuzil, atirou no Sargento Samir Revello Lomeu, vindo o projétil a
acertar a parede que ficava a uma distancia de, aproximadamente, 57 cm acima da
cabeça da vítima.
De acordo com os fatos apurados, o sargento deu ordem para que os soldados
aguardassem o pernoite próximos a guarda do quartel. Ocorre que o Sd Josué
chegou atrasado, fato que levou o Sg Samir a repreender o militar, que estava 10
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
3/16
minutos atrasado e andando devagar. Em seguida o denunciado afirmou que dez
minutos era pouco e saiu em direção as instalações da Guarda, sendo seguido pelo
Sg Samir que dava ordem para ele voltar.
Ao entrar nas instalações, sendo seguido e indagado sobre o que dissera na guarda,
o soldado Josué pegou o fuzil, colocou o carregador no armamento, destravou a
arma e efetuou um disparo em direção ao Sargento, vindo o projétil a acertar a
parede acima e a retaguarda do Sg Samir.
Ao escutarem o tiro, a guarda foi acionada e os militares que estavam próximos
viram o Sg Samir sair do alojamento transtornado, afirmando que o soldado Josué
atirou em sua direção.
Em seguida o 3 Sg Pedro Ferreira Cardoso, munido de uma pistola, determinou que
o denunciado largasse o fuzil e isolou o soldado Josué dos demais militares, pois
estava muito alterado.
Após o flagrante, o denunciado, que estava transtornado, foi encaminhado e
internado na Clínica São Jose, onde permaneceu até o dia 12/07/2019, sendo após
encaminhado a prisão do Batalhão de Policia do Exército, em Porto Alegre.
Na Reprodução simulada dos fatos, foi constatado que o ofendido estava a uma
distância de 1,5 a 2 metros do denunciado e que o tiro ficou a uma distância de
apenas 57 cm da cabeça do ofendido (levando-se em conta a altura do Sg Samir e a
altura onde foi constatado o buraco na parede). Assim verifica-se que o prójetil não
acertou o ofendido por poucos centimetros.
Cabe ressaltar que o soldado Josué não prosseguiu no seu objetivo criminoso,
porque o Sargento Samir saiu rapidamente do interior das instalações da guarda e
o Sg Pedro Ferreira Cardoso procurou acalmá-lo e desarmá-lo.
Consta nos autos, que o denunciado mesmo estando preso em uma clínica, enviou
mensagens via aplicativo WhatsApp ao sargento Samuel Oliveira Nunes, escrivão
do APF, fazendo as ameaças descritas nos audios juntados nos eventos 18 e 19, aud
4 e 5. Este fato ainda esta sendo apurado através de perícia. Após conclusão da
perícia a conduta do denunciado será devidamente analisada por este órgão
ministerial.
Foi instaurado incidente de insanidade mental, mas os senhores peritos concluiram
que o militar ao tempo do crime era capaz de entender a ilicitude do fato.
Cabe lembrar, que o denunciado após a prática do delito, já internado na Clinica
São Jose, declarou em grupo do WhatsApp, evento 17, audios 1 e 6, que mirou o
fuzil na cabeça do Sargento Samir e atirou, confessando a prática delituosa.
Assim, por ter atentado contra a vida do sargento Samir, no dia 29 de abril de 2019,
fazendo disparo com um fuzil na direção do ofendido, o denunciado praticou o
crime de tentativa de homicídio capitulado no art. 205 do CPPM (sic), na forma do
art 30, II do CPM”.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
4/16
Em 1º/8/2019, a Denúncia foi recebida em desfavor do Apelante,
sendo este, por conseguinte, devidamente citado no dia 8 (oito) de agosto de 2019
(Evento 1, doc. 2, Proc. Orig.).
Foram juntadas aos autos as folhas de antecedentes criminais (Eventos
6,13, 18, 36 e 37, Proc. Orig.).
Posteriormente, o MPM, mediante aditamento de denúncia, também
imputou ao Apelante os crimes previstos nos arts. 160 e 223, ambos do CPM,
(Evento 42, doc. 1, Proc. Orig.), sendo, devidamente, recebida pelo magistrado de
piso em 15/8/2019.
Ato contínuo ao recebimento do aditamento de Denúncia, o réu foi
novamente citado em 16/8/2019.
Constam, ainda, dos autos:
- Incidente de Insanidade Mental do acusado, com o respectivo laudo
(Evento 66, doc. 2, Incidente de Insanidade Mental do Acusado 7000062-
62.2019.7.03.0103);
- Impetração, perante o STM, do HC nº 7000482-69.2019.7.00.0000, a
fim de revogação da prisão preventiva, sendo que este Tribunal denegou a ordem na
ocasião por falta de amparo legal;
- Pedido de Busca e Apreensão de aparelho celular do acusado e o
afastamento do sigilo de dados formulados pelo Parquet e deferidos pelo Juízo
(PBAC nº 7000068-69.2019.7.03.0103).
Em sede de inquirição de testemunhas do MPM, o ofendido 1º
Sgt SAMIR REBELLO LOMEU informou que (Evento 62, docs. 1/4, Proc. Orig.):
“[...] no dia 21 estava de serviço [...] estavam aguardando o Sd JOSUÉ [...]
voltarem da ceia e transcorreram 10 min de atraso [...], foi o momento que eles
chegaram próximo ao corpo da guarda; que nesse momento o ofendido indagou que
eles estavam atrasados, fazendo todo mundo esperar e foi quando o Sd JOSUÉ
falou que 10 min era pouco; [...] que o réu passou pela sua frente e o ofendido
pediu para que ele voltasse; [...] que ele não voltou; que o depoente foi atrás do Sd
JOSUÉ e que quando chegou no alojamento o réu já estava com o fuzil; que o réu
pegou, carregou o fuzil e foi uma situação muita rápida; que o réu efetuou o
disparo; [...] que o réu estava a uma distância de cerca de 1,5m (um metro e meio)
dele; que o réu era soldado antigo; que ele tinha experiência com armamento; [...]
que foi tudo muito rápido; [...] que no momento do disparo ninguém presenciou;
que não faz ideia de qual era o objetivo do disparo [...]; que ficou parado; (...) que
após o acontecimento, o ofendido se ausentou da guarda e foi para a parte da
garagem que era ali perto; que nesse intervalo de tempo veio o Sgt Pedro [...] e ele
foi até a presença do Sd JOSUÉ e lá acalmou os ânimos (...); que depois o Cel
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
5/16
liberou o celular para o réu e foi o momento que ele fez as gravações de um áudio
[...]; que foram feitas ameaças ao Sgt Samuel Cruz; [...] que as gravações foram no
dia 21 no calor das emoções; [...]; que tinha lido que as gravações o ofendido tinha
feito estando internado, mas que não foi na internação, porque eles tiram tudo
[...]”.
A testemunha 3º Sgt PEDRO FERREIRA CARDOSO relatou que
(Evento 62, docs. 5/8, Proc. Orig.):
“[...] que não presenciou visualmente o momento do disparo [...]; que só visualizou
o Sd JOSUÉ depois que o disparo ocorreu; que visualizou primeiro o Sg SAMIR
saído da área de onde aconteceu o disparo; [...] que tentou acalmar de todas as
formas o Sd JOSUÉ; [...] que quando passou ouviu ele colocar o fuzil no chão e foi
quando o depoente viu que poderia agir com ele com uma calma maior; que
quando chegou na porta da guarda ele já estava com o fuzil no chão, a baioneta
ainda na cintura e foi quando ele chamou o JOSUÉ para perto dele para acalmá-lo
e pediu a baioneta dele e a jogou para uma distância maior para que ele não
tivesse nenhum contato; [...] que o que aconteceu foi uma repreensão normal de um
superior para um subordinado; [...] que presume que o carregador estava
municiado [...]; que todos os soldados do arsenal tem experiência em tiro; que a
distância de um para outro deveria ser de um metro um metro e meio de acordo com
a cena [...]”.
A testemunha Sd RODRIGO VIEIRA RODRIGUES relatou que
(Evento 62, doc. 9, Proc. Orig).:
“[...] que ouviu as mensagens do whastapp, que estava no grupo de cabos e
soldados; [...] que teve acesso às mensagens no mesmo dia”.
A testemunha Sd ALEXANDRE GABRIEL SARAIVA GOMES
informou que (Evento 62, docs. 10, Proc. Orig.):
“[...] só ouviu o disparo; que o ofendido saiu primeiro do alojamento; que as
mensagens do whatsapp foram enviadas no mesmo dia [...]; que ele participava do
grupo [...].”
A testemunha Sd JOEL DA SILVA MARTINS relatou que (Evento 62,
doc. 11, Proc. Orig.):
“[...] só ouviu o disparo; que só viu o Sgt; [...] que conhecia o Sgt JOSUÉ faz
tempo; que tinha experiência com esse tipo de arma; que o Sgt JOSUÉ tinha notas
boas no tiro; [...] que nos treinamentos, os alvos ficam a uma distância de 50, 100
metros [...]”.
O 3º Sgt SAMUEL OLIVEIRA NUNES foi ouvido como testemunha
e como ofendido.
Na condição de testemunha no crime de tentativa de homicídio,
declarou o seguinte (Evento 84, docs. 1-3, Proc. Orig.):
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
6/16
“[...] que foi escrivão; que chegou 20min depois do ocorrido; [...] que não é do
conhecimento dele se existia alguma rixa entre o Sd JOSUÉ e o Sgt SAMIR”.
Na condição de ofendido, referente ao crime de desrespeito e de
ameaça, o 3º Sgt SAMUEL OLIVEIRA NUNES relatou o seguinte:
“[...] que quando chegou na segunda-feira a 2ª seção o chamou e disse que havia
chegado ao conhecimento deles esses áudios, mas que para ele, diretamente, não
chegou nenhum áudio; que ficou sabendo através de membro da 2ª Seção, que
tinham recebido esses áudios através de um grupo de whatsapp; [...] que a ameaça
e o desrespeito foram indiretos; que ficou sabendo do teor dos áudios quando foi
feito o exame pericial do aparelho telefônico; [...] que pelo que chegou ao
conhecimento dele, os áudios foram remetidos no mesmo dia do ocorrido, sendo
que chegou, ao seu conhecimento, no dia posterior, na segunda-feira [...]; que pelo
momento não sabe o que se passava na cabeça dele; que não sabe os motivos das
ameaças diretamente a ele; que o contato foi muito curto; que estava na presença
do encarregado do APF; que acredita que não tinha nenhuma motivação, até
porque da sua parte não existe nenhum tipo de rixa com ele; que o contato deles era
diretamente profissional; [...] que não havia da parte dele um desarranjo referente
ao réu; (...) que depois do dia do ocorrido não teve mais contato com ele; [...]) que
não teve medo, mas que teve receio pela situação em si, pelo cometimento do fato
um [...]”;
Em sede de interrogatório, o acusado Sd JOSUÉ LUIZ PEREIRA
relatou que (Evento 84, docs. 5-9, Proc. Orig.):
“Que não tentou matar o sargento;[...] que se apontou a arma para o Sgt Samir,
não atirou no momento que estava apontada para ele; que a intenção jamais era
machucar ninguém, jamais era ferir ninguém;[...] que mirou para a parede, mas
para o Sgt Samir não mirou; que atirou, mas devido à proximidade que ele estava
na parede, não pensou em margem de erro; que não tinha margem de erro para
acertar o Sgt Samir; que estava muito próximo da parede e que atirou direto na
parede; [...] que deu muitos tiros [...] com aquele tipo de arma; [...] que se quisesse
matar, [...]; que se quisesse atirar nele, teria matado ali, sem margem de erro, sem
sombra de dúvidas [...]; que as mensagens foram logo depois que aconteceu o tiro,
que chegou o Sgt Pedro para o acalmar; que logo em seguida chegou o Sgt Samuel
Nunes; que o Sgt Samuel Nunes leu seus direitos e explicou a situação que estava
acontecendo e ele muito nervoso ainda, estressado naquele momento, o Sgt Samuel
Nunes saiu dali e o deixou sozinho; que ele pegou o telefone e, muito estressado,
muito nervoso, começou a falar com sua psicóloga; que naquele momento só queria
se acalmar, procurar ajuda; que entre uma mensagem e outra que mandou para a
psicóloga, ele mandou um áudio falando mal do Sgt Samuel Nunes no grupo de
Cabos e Soldados; que foi no desespero, na angústia que estava ali, estressado; que
foi logo depois; [...] que faz tratamento psiquiátrico desde 2018; que foi tendo
alguns sintomas que não estavam ficando bem e procurou ajuda, mas dali foi só
piorando, tendo mais sintomas de depressão, de isolamento; que cada vez ele ficava
pior; que isso foi até o dia do acontecido; que foi o dia que ele explodiu realmente,
que perdeu o controle; que tem uma família estruturada [...]; que entre uma
mensagem e outra com a psicóloga, acabou mandando alguns áudios falando mal
do Sgt Samuel Nunes no grupo; que foi coisa de momento que ele tinha; [...] que o
Sgt Samuel sempre foi amigo dele; [...] que no dia dos fatos estava medicado”.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
7/16
Foi juntado aos autos novo Laudo de Avaliação Psiquiátrica do
acusado, o qual foi pedido pelo Juízo de piso no curso da Ação Penal Militar
(Evento 95, doc. 6, Proc. Orig.).
Em Decisão datada de 30/9/2019, o Conselho de Justiça revogou a
prisão preventiva do acusado (Evento 142, Proc. Orig.).
Foram acostados aos autos, em 3/12/2019, Boletim Interno do
Exército, informando a anulação do ato de incorporação do acusado, tendo em vista
que fora verificado, mediante sindicância, que o réu possuía doença psiquiátrica
preexistente (Evento 180, doc. 2, Proc. Orig.).
Em sede Alegações Escritas, datada de 12/2/2020, o MPM requereu a
condenação do Apelante, nos termos do art. 205, na forma dos arts. 30, II,
(homicídio na modalidade tentada), 160 (desrespeito a superior) e 223 (Ameaça),
todos do CPM (Evento 192, Proc. Orig.).
Por seu turno, a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a
absolvição do Apelante, aduzindo a ausência de tipicidade e de provas, bem assim a
declaração de inimputabilidade do militar ou, alternativamente, a declaração de
semi-imputabilidade (Evento 196, Proc. Orig.).
O Conselho de Justiça, em 16/9/2020, em sessão de julgamento, deu
provimento parcial à Denúncia, para absolver o Sd JOSUÉ LUIZ PEREIRA dos
crimes de tentativa de homicídio, art. 205, e de desrespeito a superior, art. 160,
ambos do CPM e, por outro lado, condenar, por desclassificação, o nominado réu à
pena de 1 (um) ano de detenção pela prática dos delitos previstos no art. 132 do CP
comum (perigo para a vida ou a saúde de outrem) e no art. 223 do CPM (ameaça).
Para fundamentar sua condenação, ressaltou o seguinte:
“Para o crime de perigo, fixou-se a pena base em nove meses de detenção,
justificando-se o aumento de seis meses, por serem desfavoráveis as circunstâncias
gravidade, perigo de dano e meios empregados, tornando-se a pena definitiva.
Para o crime de ameaça, a pena foi fixada no mínimo legal, em três meses de
detenção, tornando-se a pena definitiva.
Seguindo a regra do artigo 79 do CPM, que trata do concurso de crimes e da
unificação das penas, a pena definitiva totalizou um ano de detenção.
Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo qual foi
concedido o benefício da suspensão condicional da pena ao acusado, pelo prazo de
dois anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação
de apresentação trimestral nesta Auditoria, registrando os seus respectivos
comparecimentos. (Evento 247, Proc. Orig.)”. (Grifo nosso.)
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
8/16
Irresignada, a Defesa, tempestivamente, interpôs o Recurso de
Apelação (Evento 255, Proc. Orig.). Em suas Razões Recursais, a Defesa requereu a
absolvição do Apelante ou, alternativamente, fosse fixada a pena mínima no crime
de perigo.
Em contrapartida, o MPM, em contrarrazões, sustenta o desprovimento
do Recurso de Apelação, para manter incólume a sentença condenatória.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo “conhecimento e desprovimento
da Apelação defensiva, mantendo-se ‘in totum’ a r. sentença vergastada por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (Evento 6).
Por derradeiro, foi acostado aos autos o Ofício nº 53/RL/2021, de
16/4/2021, remetido pela 1ª Auditoria da 3ª CJM, informando que o TRF da 4ª
Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003622-18.2021.4.04.0000,
determinou a reintegração do ora Apelante à Força Terrestre, sendo, inclusive,
atestada essa Decisão pela AGU (Evento 10, docs. 1-4).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Sobe Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou,
por desclassificação, o Sd Ex JOSUÉ LUIZ PEREIRA à pena de 1 (um) ano de
detenção pela prática dos crimes previstos no art. 132 do CP comum (perigo para a
vida ou a saúde de outrem) e no art. 223 do CPM (ameaça).
Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o crime de perigo para
a vida ou à saúde de outrem é subsidiário, devendo ser aplicado “somente nas
hipóteses em que o comportamento do agente não constitui crime mais grave”,
aduzindo, ainda, que tal delito exige o dolo específico “em expor pessoa
determinada em perigo de dano direto, efetivo e iminente”, alegando que a conduta
do Apelante não se amolda ao crime de perigo, pugnando, então, pela absolvição do
assistido.
Também pede a Defesa, em seu obstinado intento, pela absolvição do
crime de ameaça praticado pelo Apelante, aduzindo que o delito imputado a ele
“pune a vontade consciente de amedrontar a vítima” e que os “elementos
constantes nos autos não se amoldam” ao tipo penal previsto no art. 223 do CPM.

7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a9097...
9/16
Por isso, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante nos crimes de
perigo para a vida ou à saúde de outrem e de ameaça ou, alternativamente, que seja
fixada a pena mínima apenas para o delito previsto no art. 132 do Código Penal
comum.
Em contrapartida, tanto o Parquet Militar, quanto a PGJM requereram,
em suma, a condenação nos termos da sentença.
Resumindo, na vertente quaestio, o apelante primeiro atirou em
direção ao Sgt Samir Revello Lomeu, quando foi advertido por conta da
pontualidade para entrar em forma e, depois – quando estava detido na OM – fez
sérias ameaças, conforme descritas nas mensagens de whatsapp e nos áudios
juntados aos autos, ao também Sgt Samuel Oliveira Nunes, que atuou como
escrivão no Auto de Prisão em Flagrante daquele réu.
Quanto ao crime de perigo, previsto no art. 132 do Código Penal
comum, vê-se que não merece melhor sorte a defesa. Convém ressaltar que o
legislador, ao tipificar o citado delito, entendeu não precisar esperar que
determinadas condutas produzissem efetivamente o dano para caracterizá-lo.
Vale trazer a lume o preconizado nesse art. 132 do CP comum, ipis
litteris:
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Como se pode notar nas elementares desse tipo penal, a simples
exposição de perigo à vida ou à saúde de alguém já é suficiente para a incriminação
do infrator, pelos danos que o efetivo resultado poderia causar.
Nessa senda, o proficiente doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
1,
assim discorre sobre o crime in tela:
“[...] A importância desses bens jurídicos — vida e saúde — justifica a
preocupação do legislador, que proíbe simples condutas que visem colocá-los em
perigo; a ordem jurídica não espera que o dano se produza para protegê-los (crime
de dano), sendo suficiente a criação de uma situação concreta de perigo a esses
bens para receber a reprovação penal. Convém destacar que as condutas
incriminadas não precisam objetivar a efetiva produção de dano aos referidos bens
jurídicos protegidos; é suficiente que pretendam, simplesmente, colocá-los em
perigo [...]”. (Grifos nossos.)
É notório que o crime insculpido no art. 132 do CP comum tem caráter
residual, ou seja, ele é aplicado quando a conduta do transgressor não constituir
crime mais grave (o efetivo dano), consoante destacado nas próprias razões recursais
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
10/16
da Defesa, justamente por não ter ficado caracterizado que o Apelante tinha o intuito
de cometer crime doloso contra a vida do Sgt SAMIR, sendo, por essa razão, que
ocorreu a desclassificação para esse delito subsidiário referente à primeira conduta
delitiva.
Com efeito, se tivesse sido constatado o dolo em querer praticar o
homicídio contra o citado militar, por evidente, o apelante teria respondido por
esse crime mais grave, ocorrendo, por conseguinte, a consunção do delito de perigo
à vida ou à saúde de outrem, o que não se revelou in tela no curso da instrução
probatória, havendo, portanto, a desclassificação pelo Juízo de origem, de forma
acertada, para o delito de perigo, menos grave, previsto no art. 132 do Código
Penal comum.
Destarte, a defesa alega que o crime de perigo exige o dolo específico
“em expor pessoa determinada em perigo de dano direto, efetivo e iminente”. Ora,
foi exatamente isso que ficou transluzente nesse quadro fático, em que o apelante
efetuou o disparo de fuzil próximo à cabeça do Sgt SAMIR – 57 centímetros,
conforme a reprodução simulada –, só porque esse graduado fez uma cobrança
normal de superior para subordinado, qual seja, a pontualidade do militar. Com tal
atitude, ainda houve o risco de efetivamente atingir o citado sargento, bem como
havia a possibilidade de o projétil ricochetear e acertar algum outro militar naquela
localidade, o que felizmente não ocorreu.
Portanto, a alegação da defesa de que os atos praticados pelo apelante
não se enquadram nas elementares do crime de perigo à vida ou à saúde de outrem,
previsto no art. 132 do CP comum, foge completamente da realidade dos autos e,
por isso, não merece prosperar.
Ademais, como muito bem explanou o Juízo de piso na sentença, por
ocasião da reconstituição, o Sgt PEDRO FERREIRA CARDOSO afirmou que o
Apelante efetuou o disparo com o fito de assustar o Sgt SAMIR, conforme se extrai
do decreto condenatório, in verbis:
“[...] O exame de reconstituição confirmou os apontamentos acima assinalados,
como a distância do alvo e local atingido na parede, registrando que o Sgt. Pedro
Ferreira, na ocasião, afirmou que o réu afirmou que só efetuou o disparo para
assustar "...O Sd apresentava sinais de distúrbios neste momento e exaltava por
diversas vezes o feito de não ter matado o Sgt SAMIR porque não quis 'FOI SÓ
'PRA' ASSUSTAR ELE, NÃO MATEI PORQUE NÃO QUIS!'...". (fl. 12, doc 1 do
evento 142) [...]”.
Diante de declarações como essa, hão de ser feitas algumas indagações
para se confirmar o dolo direto do apelante no crime disposto no art. 132 do CP
comum, de maneira que não paire nenhuma dúvida de que houve sua consumação
nesse caso por parte do réu.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
11/16
Primeiro, quem fez as cobranças de pontualidade ao acusado? Ora, está
claro que foi o Sgt SAMIR. E, segundo, o disparo ocorreu próximo de quem?
Também, não há dúvidas de que foi a 57 cm acima da cabeça do Sgt SAMIR,
conforme ressaltado linhas atrás.
Ora, se está comprovado nos autos que os fatos acima ocorreram
próximo a esse aludido graduado e também demonstrado que o apelante não teve a
intenção de ceifar a vida de seu superior hierárquico, então é plenamente possível
concluir que o intuito do acusado era, no mínimo, expor o ofendido a perigo direto e
iminente, como de fato expôs, amoldando-se perfeitamente ao consubstanciado no
art. 132 do CP comum, eis que se restasse inconteste a tentativa de homicídio estaria
esse delito de perigo, de menor gravidade, absorvido pelo crime doloso contra a vida
por ser mais grave.
Aliás, o próprio apelante declarou que só queria assustar o Sgt
SAMIR, devido a seu inconformismo por ter sido advertido verbalmente pelo
graduado, ante o descumprimento do horário. E mais, disse inclusive que poderia ter
atirado para matá-lo, mas não quis, pois estava muito perto dele e era acostumado a
atirar com aquele tipo de armamento e, portanto, sabia manuseá-lo.
Ademais, essa conduta evidenciou que a indisciplina e o incômodo
com a hierarquia são atitudes extremamente nocivas aos fins estabelecidos pela
Administração Castrense, posto que vão de encontro a esses princípios e aos demais
valores tão caros para o meio militar, os quais foram insculpidos na própria
Constituição Cidadã, em seu art. 142.
Para mais, não é redundante salientar a gravidade da conduta do
Apelante, pois é inconcebível que um militar efetue disparo de arma de fogo com o
fito de expor a perigo colega de farda – pior ainda no caso dos autos por se tratar de
seu próprio superior hierárquico –, tendo em vista as consequências trágicas que a
ação poderia causar, como por exemplo, tirar a vida do Sgt SAMIR ou até mesmo de
outros militares.
De mais a mais, não se pode esquecer que o Apelante, ao tempo do
crime, era plenamente imputável, conforme conclusão do Laudo Pericial constante
do Incidente de Insanidade Mental nº 7000062-62.2019.7.03.0103, nesses termos:
“As informações descritas no relato levam a pensar que, ao tempo da ação, o
inspecionado apresentava sintomas psiquiátricos que mereciam tratamento,
entretanto o inspecionado era capaz de entender o caráter ilícito do fato e tendo
preservadas suas condições de se determinar de acordo com esse entendimento”.
(Grifo nosso.)
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
12/16
Posteriormente, em novo Laudo Pericial, acerca da sanidade mental do
apelante, restou confirmada a conclusão do primeiro Laudo, acima mencionado,
qual seja, que o réu era imputável, porquanto sabia o que estava fazendo à época dos
fatos (Evento 95, docs. 6, Proc. Orig).
Desse modo, em que pese a Defesa rogue para que seja o crime de
perigo à vida ou a saúde de outrem fixado no mínimo legal, em razão de, segundo o
causídico, o Juízo a quo não ter justificado as circunstâncias desfavoráveis da
gravidade, perigo de dano e meios empregados, tem-se que não merece melhor sorte
tal pretensão, visto que esse delito foi devidamente fundamentado.
Além do mais, é importante lembrar que não se está examinando
qualquer perigo nesse contexto, mas sim o risco à própria vida do graduado, que era
o chefe imediato do acusado. Esse perigo se apresenta ainda maior ao se perceber
que o indigitado não se utilizou de qualquer armamento, mas de um fuzil com
enorme potencialidade lesiva, devido a seu grande poder de destruição.
Considerando as circunstâncias de gravidade, de perigo de dano e dos
meios empregados é “Evidente que o episódio foi gravíssimo”, conforme
mencionou o Juízo a quo na sentença, razão pelo qual a pena-base merece
permanecer acima do mínimo legal por se encontrar proporcional e à altura dos atos
praticados pelo apelante, nos termos igualmente fixados no Decreto condenatório de
primeiro grau.
Por essa razão, está evidenciado que a dosimetria da pena restou
devidamente fundamentada no caso desse crime, não tendo o Juízo de origem
infringido o art. 93, inciso IX, da CF, consoante sustenta a Defesa.
Sobre essa questão, muito bem explanou a PGJM no seguinte trecho:
“[...] Com efeito, a conduta de desferir um tiro de fuzil a tão reduzida distância da
vítima reveste-se de extrema gravidade e elevado grau de perigo”.
Assim, não há se que falar em absolvição ou redução da pena ao
mínimo legal, no que tange ao crime de perigo direto ou iminente à vida ou à saúde
de outrem, na forma pleiteada pela defesa.
No que se refere ao crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, a
condenação também merece ser mantida, porém a pena aplicada ao acusado deve
ser revista pelas razões que se seguem.
Em seu arrazoado, aduz a Defesa que as provas obtidas pelo Parquet
Militar são ilícitas. Deixou a entender ainda que:
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
13/16
“[...] a pericia realizada no telefone do acusado somente se deu após a defesa
indagar ao Ministério Público sobre os áudios obtidos ilegalmente em seu telefone,
que, na época, justificaram a sua prisão preventiva”. (Grifo nosso.)
Concluiu, por isso, que os “elementos constantes nos autos não se
amoldam ao tipo penal de ameaça, pois não preenche seus pressupostos”. (Grifos
nossos.)
Data venia, tais alegações não se sustentam, posto que com a primeira
conduta – do disparo por meio do fuzil próximo ao ofendido – já poder-se-ia,
isoladamente, sustentar a prisão preventiva, mesmo se não tivesse ocorrido a
segunda conduta, tipificada como ameaça.
Some-se a isso o fato de que as mensagens foram amplamente
divulgadas em um grupo de whatsapp dos Cabos e dos Soldados da OM, além de ter
sido de conhecimento da grande maioria dos militares que ali serviam, inclusive do
próprio ofendido.
Impende ressaltar, o que está asseverado no art. 223 do CPM, in
verbis:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
É cediço salientar que, da análise do supracitado dispositivo penal, é
patente tratar-se de crime formal, devendo-se ser refutada, portanto, a tese defensiva
de que a vítima (desta vez, Sgt SAMUEL) disse que não sentiu medo pelas palavras
ameaçadoras proferidas pelo apelante, mas sim teve receio devido ao disparo de
fuzil na direção do colega de graduação (Sgt SAMIR).
Como também não merece prosperar a alegação da Defesa de que o
ofendido (Sgt SAMUEL) não teve contato direto com os áudios ameaçadores contra
sua pessoa, apenas ouviu os alertas feitos pelos companheiros de caserna sobre tais
ameaças.
Nesse diapasão, por se tratar essas ameaças de delito formal, pouco
importa se a vítima teve medo ou não, como também inexiste qualquer relevância
para caracterizar o crime, o fato de o graduado não ter tido contato direto com as
ameaças, mas sim por intermédio de outros militares.
É dizer que independe se a vítima ficou intimidada ou não, bastando
que cause temor ao homem médio, bem como que as ameaças tenham chegado ao
conhecimento do ofendido, mesmo que indiretamente, por outras vias, como ocorreu
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
14/16
no caso dos autos e conforme será ressaltado pela doutrina e pela jurisprudência
deste Tribunal a seguir.
Nesses termos, vale registrar a seguinte lição do doutrinador Rogério
Greco
2 sobre esse crime, in verbis:
“[...] Crime formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a
vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da
promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a
ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que
tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da
presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas [...]”.
(Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA.
CRIME FORMAL. DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado
naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se sinta ameaçada,
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto. (...). Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. nº
7001103-66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/10/2020.) (Grifos nossos).
Como se vê, o delito de ameaça pode ser caracterizado por qualquer
meio hábil e em condições de transmitir ou passar a mensagem de que o infrator
pretende praticar um mal injusto à vítima, sendo irrelevante para a incriminação se
as ameaças foram efetivamente cumpridas; se a vítima se sentiu com medo ou
intimidada ou, ainda, com receio.
Assim, também independe, para a responsabilização penal do infrator
nesse crime, se o ofendido teve acesso às ameaças de forma direta ou por outros
meios, bastando que a informação nesse sentido tenha potencialidade lesiva
suficiente para amedrontar não só a vítima em questão, mas qualquer pessoa que
estivesse em seu lugar. Ora, basta pontuar que, no contexto em análise, o apelante
tinha acabado de atirar na direção de seu superior imediato.
Portanto, é bastante compreensível, por fazer todo sentido, a
preocupação do Sgt SAMUEL ao tomar conhecimento das ameaças contra si pelo
apelante, logo depois que aquele graduado lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por
ocasião do disparo efetuado por esse réu contra o Sgt SAMIR.
Destarte, dúvidas não há de que as ameaças direcionadas ao Sgt
SAMUEL realmente existiram, conforme se pode verificar nos seguintes termos
extraídos do decreto condenatório a quo:
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
15/16
“[...] o exame pericial comprovou que o acusado ameaçou, de forma indireta, a
vítima, Sgt. Samuel, através de um áudio, encaminhado em um grupo de Whatsapp,
onde afirmou: "quero pegar só o Samuel Nunes agora. Um dia eu volto. Quando
eu voltar eu pego ele." (APF, evento 18, áudio 4)”. (Grifos nossos.)
Todos esses fatos supracitados foram confirmados pela própria vítima,
Sgt SAMUEL, que, em seu depoimento, disse ter ficado receoso, em razão da
primeira e grave conduta do Apelante contra o Sgt SAMIR, somado ao que ouviu
dos colegas de farda sobre as ameaças direcionadas àquele graduado, nos termos da
transcrição acima, razões pelas quais esse crime, ao contrário do que tenta fazer crer
a defesa, também restou cabalmente caracterizado.
Portanto, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida em seu
patamar mínimo. Entretanto, torna-se imperioso revisar o quantum da pena aplicada
pelo Juízo de piso.
Isso porque ao condenar o réu no crime de ameaça, o Juízo a quo
assim sentenciou: “Para o crime de ameaça, a pena foi fixada no mínimo legal, em
três meses de detenção, tornando-se a pena definitiva”. Ocorre que, a considerar o
art. 58 do CPM, a pena mínima para os crimes de detenção é de 30 (trinta) dias e
não 3 (três) meses, conforme registrada na sentença.
Assim, seguindo a regra do 79 do Código Penal Militar, que trata do
concurso de crimes e da unificação das penas, a reprimenda definitiva totalizou 10
(dez) meses de detenção, visto que foi condenado à 9 (nove) meses pelo crime de
perigo, previsto no art. 132 do CP comum e à pena mínima de 30 (trinta) dias de
detenção pelo crime de ameaça, disposto no art. 223 do CPM.
Portanto, diante das razões apresentadas, dúvidas não há de que a
condenação do apelante nos dois crimes deve ser mantida, apenas corrigindo-se a
pena mínima aplicada ao crime de ameaça e excluindo-se a alínea “a” das condições
previstas no art. 626 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao recurso defensivo para, mantendo-se a condenação do apelante no crime
previsto no art. 132 do CP comum, tão somente reduzir a reprimenda no crime de
ameaça de 3 (três) meses para 30 (trinta) dias, totalizando 10 (dez) meses de
detenção, na forma do art. 79 do CPM. Reconheço presentes também os requisitos
do art. 606 do CPPM, para que seja concedido o benefício do sursis, pelo prazo de
dois anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”,
acrescida da obrigação de apresentação trimestral naquela Auditoria, registrando-se
seus respectivos comparecimentos.

7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345330 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a909...
16/16

Brasília, 05 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345330v17
e do código CRC 0766ffa7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 12/9/2022, às 15:5:36
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte especial: crimes contra a pessoa. – Coleção Tratado de direito penal
volume 2 – 20.ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. p. 855-856.
2. GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 663.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345330 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000859-06.2020.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOSUÉ LUIZ PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, por unanimidade, condenou o
Sd Ex JOSUÉ LUIZ PEREIRA, como incurso nos arts. 132 do CP comum (perigo
para a vida ou a saúde de outrem) e 223 do CPM (ameaça), à pena de 1 (um) ano de
detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de recorrer
em liberdade, assegurando-lhe, ainda, o benefício ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu o provimento da
Apelação para absolver o réu quanto aos delitos previstos no art. 132 do CP comum
e art. 223 do CPM. Quanto ao crime militar por extensão, sustenta a Defesa que o
réu não tinha o dolo específico de expor a perigo a vida da vítima. No tocante ao
crime de ameaça, alega o recorrente que o Sgt Samuel, escrivão do IPM, teria
sustentado em sua oitiva que não se sentiu amedrontado com as mensagens em
áudio encaminhadas pelo réu para um grupo de conversas no aplicativo WhatsApp,
razão pela qual não estaria configurado o delito.
No que concerne ao crime previsto no art. 132 do CP comum, a Defesa
requer, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, a pena seja fixada no
mínimo legal de 3 (três) meses, sob a alegação de não constarem na Sentença os
fundamentos para o aumento de pena pelas circunstâncias de gravidade, perigo de
dano e meios empregados.
Sem embargo dos argumentos apresentados, parcial razão assiste à
Defesa.
De plano, verifico ser inequívoca a existência dos fatos criminosos e
suas respectivas autorias diante do conjunto probatório constante dos autos.
Trata-se de fato gravíssimo, visto que, estando a poucos metros de
distância do ofendido, cerca de um metro e meio, o réu poderia fatalmente atingi-lo
e causar-lhe a morte, o que evidencia ter assumido o risco de provocar o resultado
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
2/8
lesivo (dolo eventual). Todavia, aqui não é cabível a análise da prática de crime mais
grave, haja vista o transcurso do trânsito em julgado da condenação para o Órgão
acusatório.
Pois bem. O apelante foi inicialmente denunciado pela prática do
crime de tentativa de homicídio, porque, segundo a inicial acusatória, desferiu um
tiro de fuzil em direção ao Sgt Samir Revello Lomeu, vindo o projétil atingir a
parede, cerca de 57 centímetros acima da cabeça da vítima, fato ocorrido no dia
21/8/2019, no alojamento do Arsenal de Guerra de General Câmara, Rio Grande do
Sul. A motivação, segundo a exordial, seria uma repreensão feita pela vítima,
momentos antes, em razão de o acusado ter chegado atrasado (evento 1, documento
1, da APM).
Ato contínuo, antes mesmo de iniciada a coleta de provas a respeito do
fato ocorrido, a Denúncia foi aditada, assentando o Parquet castrense que o Sd
JOSUÉ, além de desrespeitar o Sgt Samuel (escrivão do IPM) com expressões do
tipo "ele é um cuzão", também o ameaçou, afirmando "quero pegar só o Samuel
agora", por meio de mensagens postadas no grupo de wattsapp dos Cabos e
Soldados do Batalhão (evento 42 da APM).
Foi realizado exame de sanidade mental, conclusivo de que o réu
possui problemas psiquiátricos (episódio depressivo moderado e personalidade
esquisóide), mas que era imputável ao tempo da ação (evento 66 do Incidente de
Insanidade Mental nº 7000062-62.2019.7.03.0103).
Na sessão de julgamento, de modo atento às circunstâncias do caso, o
Juízo de primeira instância, após concluir não restar comprovada a intenção do
agente de matar o Sgt Samir e, do mesmo modo, não existir qualquer fator externo
capaz de interferir no itinerário criminoso para impedir tal resultado, atribuiu
definição jurídica diversa, responsabilizando o Sd JOSUÉ por ter praticado o crime
de perigo, nos termos do art. 132 do CP comum.
Analisando-se os autos, verifica-se que a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército apresenta-se suficientemente
motivada, eis que examinou detidamente o conjunto probatório e todas as
circunstâncias inerentes ao caso.
Com efeito, em face das constatações extraídas in casu, a
materialidade do crime de perigo (art. 132 do CP comum) restou devidamente
comprovada pelas fotografias, consoante a reprodução simulada dos fatos, sendo
possível observar que, no dia do ocorrido, após o disparo de arma de fogo realizado
pelo Sd JOSUÉ, o projétil acertou a parede no ponto localizado à retaguarda e cerca
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
3/8
de 57 centímetros a cima da cabeça do ofendido, exatamente no local onde o réu,
conforme afirmou em Juízo, fez a pontaria, não causando lesão alguma no ofendido
(evento 143 do APF).
De igual modo, a autoria do mencionado crime foi cabalmente
comprovada, em virtude do depoimento do ofendido e da confissão judicial do
sentenciado, ao afirmar que realizou o disparo da arma de fogo com o objetivo de
assustar o Sgt Samir (eventos 62 e 84 da APM).
No que concerne ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), a autoria e a
materialidade consubstanciam-se pelo exame pericial realizado no aparelho celular
do réu (evento 40 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 7000068-
69.2019.7.03.0103), no qual se comprovou que o sujeito ativo, de forma livre e
consciente, ameaçou o Sgt Samuel por meio de um áudio encaminhado em um
grupo de Whatsapp, onde afirmou: "quero pegar só o Samuel Nunes agora. Um dia
eu volto. Quando eu voltar eu pego ele." (evento 18, documento 4, do APF).
Ao tomar conhecimento do intento intimidatório, o Sgt Samuel disse
que a situação lhe trouxe receio, sobretudo após a ocorrência do fato anterior
(evento 84, documentos 1/3, da APM), evidência que caracteriza o crime de ameaça,
conforme ensina Guilherme de Souza Nucci
1:
“Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro,
ainda que próximo. Por si só, o verbo já fornece uma clara noção do que vem a ser
o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante,
visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a
que lida com um ‘mal injusto e grave’”.
E segue o respeitável doutrinador:
“O fato de o crime ser formal, necessitando de a ameaça ser proferida, chegando
ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do
destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode
ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do
delito”.
O conjunto probatório afigura-se harmonioso, já que o depoimento das
testemunhas e dos ofendidos encontram sintonia com as demais provas colhidas, em
especial a confissão do acusado pelas práticas dos delitos em exame; a perícia
realizada no armamento; a reprodução simulada dos fatos; e a perícia realizada no
aparelho celular do réu.
Por outro lado, não merece guarida a argumentação defensiva de que,
para a consumação do crime previsto no art. 132 do CP comum, se exija, daquele
que pratica a conduta em expor a vida de pessoa certa e determinada a perigo direto
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
4/8
e iminente, um elemento volitivo específico, ou seja, uma intenção especial do
agente.
Ensina Cleber Masson
2 que o elemento subjetivo necessário para a
caracterização do crime em comento “é o dolo de perigo, direto ou eventual. O
sujeito quer ou assume o risco de expor a vida ou a saúde de outrem a uma situação
e perigo concreto”, exatamente a situação caracterizada nos autos.
O Sd JOSUÉ, militar experimentado no tratamento e manejo de arma
de fogo, conforme informaram as testemunhas, de forma dolosa, expôs a vida do Sgt
Samir a grave perigo no instante em que, com a intenção de “assustá-lo”, resolveu
disparar um tiro de fuzil em local próximo ao ofendido.
Da análise das circunstâncias do caso, verifica-se que o réu tinha
perfeitas condições de realizar o disparo na exata direção do Sgt Samir e que a
chance de não se consumar o intento criminoso seria pouco crível, caso sua intenção
fosse a de realmente matar o ofendido.
A propósito, com base nesse raciocínio, o Juízo a quo cuidadosamente
observou, in verbis:
“Diante do quadro fático acima apresentado, pode-se concluir que não ficou
provada a intenção de matar, ou fator externo que interferiu no itinerário
criminoso, impedindo o resultado. O juiz forma o seu convencimento pela livre
interpretação da prova, fundamentadamente e, pelo que se examinou acima, esse é
o entendimento que se nos parece mais acertado. Vários fatores levaram a essa
conclusão: a) declaração feita no grupo de watts, de que mirou o fuzil para cima,
à esquerda, no momento do disparo; b) a comprovação, na reconstituição, de que
o projetil acertou a parede, 57 cm acima da cabeça da vítima, à esquerda, local
onde o réu disse que mirou c) a circunstância de que a vítima permaneceu
"estático", um alvo fácil de atingir d) a probabilidade, muito remota, de errar o
alvo, por estarem apenas a distância de 1.5 metro um do outro; e) o fato de que o
acusado era experimentado com o manuseio de fuzil f) o fato de não ter havido a
interrupção no iter criminis e de o réu possuir mais munição em seu fuzil. (evento
247 da APM) (Grifo nosso.)
De igual modo, não se sustenta o argumento defensivo de que a
exposição a perigo não ocorreu em relação a pessoa certa e determinada, de acordo
com as característica e elementares do tipo, porquanto poderia existir qualquer outra
pessoa na sala que a situação ocorreria da mesma forma.
O professor Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado,
explica que:
“Para que se caracterize o delito previsto no art. 132 do diploma penal, será
preciso que ele seja cometido contra pessoa ou, pelo menos, pessoas
individualizáveis, pois não se cuida na espécie de crime de perigo comum, ou seja,
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
5/8
aquele que atinge um número indeterminado de pessoas, sendo, portanto, um crime
de perigo individual ou, pelo menos, individualizável
3”.
É indene de qualquer dúvida que, na situação ocorrida, a vítima certa e
determinada submetida a grave perigo foi o Sgt Samir, posto que, em diversas
oportunidades, o réu alegou que sabia da presença física do ofendido e que disparou
a arma para "assustar" ou para o ofendido "parar de encher o saco", consoante trecho
descrito no Decisum de primeira instância (evento 142, fl.12, do APF), in verbis:
"O acusado se manifestou em três ocasiões, com versões diferentes. A primeira,
logo após o ocorrido, via áudio encaminhado para o seu grupo de whatsapp, onde
afirmou que efetuou o disparo a fim de a vítima parar de encher o saco. Disse que
não acertou porque não quis, que mirou na diagonal, para cima (áudio doc 1 do
evento 8 do APF); no APF, permaneceu em silêncio e, em juízo, disse que iria se
suicidar e, quando o sargento chegou, simplesmente atirou, sem a intenção de
acertar e que não tinha margem de erro; não cogitou a possibilidade de ricochete
do projétil (vídeo do doc 4 do evento 84). (...) Sgt. Pedro Ferreira, na ocasião,
afirmou que o réu afirmou que só efetuou o disparo para assustar "...O Sd
apresentava sinais de distúrbios neste momento e exaltava por diversas vezes o
feito de não ter matado o Sgt SAMIR porque não quis 'FOI SÓ 'PRA'
ASSUSTAR ELE, NÃO MATEI PORQUE NÃO QUIS”! (Grifos nossos.)
Nessa vertente, não merece reparo a Decisão atinente à condenação
pelo crime previsto no art. 132 do Código Penal, visto que estão provados nos autos
as elementares do delito e o dolo do acusado.
Quanto ao argumento da defesa de que “os elementos constantes nos
autos não se amoldam ao crime de ameaça, porquanto não preenchidos os seus
pressupostos”, não lhe assiste razão.
Consabido que o delito de ameaça caracteriza-se por sua natureza
formal, sendo suficiente que chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor.
Trata-se de crime de forma livre, que, para além da palavra oral, pode
ser praticado por escritos, como carta, e-mail ou mensagens enviadas a partir de
smartphones com aplicativos de conversação, a exemplo do Whatsapp.
Insta consignar que, no mesmo dia em que efetuou o disparo em
direção próxima ao Sgt Samir, o Sd JOSUÉ enviou mensagem para um grupo de
cabos e soldados através do aplicativo WhatsApp com os seguintes dizeres: "[...] fiz
merda de não ter atirado nele, Mas num [ter atirado] (?) no Samuel Nunes e não
no Sargento Samir. Só que o Sargento Samir foi o gatilho. Ele ficou me enchendo o
saco".
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
6/8
Após tomar ciência do teor das mensagens, o 3º Sgt Samuel Oliveira
Nunes afirmou que "ficou com um pouco de receio da situação em si, pelo
cometimento do fato um".
Obviamente, é inquestionável que a referida mensagem intimidou o
Sgt Samuel de causar-lhe um mal injusto e grave.
A vítima afirmou que sentiu receio, diante da conduta do réu em
relação ao Sgt Samir, circunstância suficientemente capaz de demonstrar que o
conteúdo da mensagem preenche os requisitos do art. 223 do CPM.
Nesse sentido, ressalto trecho da Sentença que não acolheu a tese
defensiva:
"Relativamente ao crime de ameaça, o exame pericial comprovou que o acusado
ameaçou, de forma indireta, a vítima, Sgt. Samuel, através de um áudio,
encaminhado em um grupo de Whatsapp, onde afirmou: "quero pegar só o
Samuel Nunes agora. Um dia eu volto. Quando eu voltar eu pego ele." (APF,
evento 18, áudio 4). A vítima tomou conhecimento na segunda-feira, conforme
declarou: "quando eu cheguei a 2ª Seção me chamou e informou que tinha chegado
ao conhecimento deles esses áudios, mas para mim diretamente não, eu fiquei
sabendo através de membro da 2ª Seção que tinham recebido esses áudios através
de grupo de whats" (vídeo 2, evento 84). No delito de ameaça, como assinala a
doutrina, não é necessária a presença da vítima e a mesma se consuma quando
ofendido toma conhecimento das palavras ou gestos empregados. A vítima declarou
que não ficou propriamente com medo, mas receoso, devido ao disparo "Dr. medo
não, mas fiquei com um pouco de receito da situação em si, pelo cometimento do
fato um" (vídeo 3, evento 84), o que é o suficiente para caracterização do tipo
penal." (Grifos nossos.)
Ademais, a prova testemunhal produzida, por igual, confirmou a
intimidação sofrida pelo sujeito passivo.
Alfim, verifico ser descabido o pedido defensivo de revisão da
dosimetria da pena no tocante ao crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem
(art. 132 do CP comum), tendo em vista a correta exasperação da pena-base aplicada
pelo CPJ/Ex que, em conformidade com as circunstâncias do caso, bem
fundamentou a Sentença vergastada ao fixar a pena definitiva em 9 (nove) meses de
detenção. Sobejamente evidenciados, pois, os meios empregados, a extrema
gravidade e o elevado grau de perigo provocado pela conduta do acusado de disparar
um tiro de fuzil a tão curta distância da vítima.
Contudo, no que se refere à fixação da reprimenda correspondente ao
crime de ameaça (art. 223 do CPM), o Juízo de primeiro grau deixou de observar o
preceito secundário ditado pela norma repressiva castrense, apesar de descrever
fundamentação idônea para a condenação do acusado.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
7/8
Portanto, válida é a correção de erro material efetivada por esta
Egrégia Corte no bojo da Apelação para expurgar o prejuízo gerado ao apelante.
Com o erro de cálculo, a pena aplicada atingiu 3 (três) meses de
detenção, em flagrante prejuízo ao réu.
O equívoco restou claro quando o colendo Conselho assentou em seu
Decisum que “para o crime de ameaça, a pena foi fixada no mínimo legal, em três
meses de detenção, tornando-se a pena definitiva”.
Desse modo, impõe-se corrigir o erro material constatado em
detrimento ao interesse do apelante, readequando-se a sua pena nos exatos termos
prescritos pelo art. 223 do CPM
4.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, sendo o réu
primário e possuindo bons antecedentes, inexistindo nos autos elementos a permitir
a exasperação da reprimenda, a pena-base para o crime de ameaça, também, deve
ser fixada no mínimo legal de 30 (trinta) dias de detenção, a qual se torna definitiva
em face da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de
pena.
Por conseguinte, o somatório das penas aplicadas ao recorrente pela
prática dos dois crimes sub examine totaliza 9 (nove) meses e 30 (trinta) dias de
detenção, tudo conforme o regramento disposto no art. 79 do CPM, que cuida do
concurso de crimes e da unificação das penas.
Nesse sentido, ratifico merecer reparo a Sentença condenatória apenas
em relação ao quantum apenatório aplicado ao réu pelo Órgão Julgador de primeira
instância no que diz respeito ao crime de ameaça, mantendo-se os demais termos do
Decisum.
Além da necessária retificação da reprimenda aplicada, deve, ainda, ser
excluída das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.

Ante o exposto, diante da necessidade de se proceder à correção do
erro material constatado, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
Apelo defensivo para, mantida a condenação, corrigir o cômputo da pena, fixando-a
em 10 (dez) meses de detenção e excluir das condições do sursis a alínea "a" do art.
626 do CPPM, mantendo-se os demais termos da Sentença vergastada.

7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 19:33
:: 40001345137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=71cd8c1caf5a90977...
8/8

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345137v3 e
do código CRC f6da81eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/9/2022, às 19:18:31
1. NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado. 2. ed. rev ., atual . e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense, 2014.
2. MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2 / Cleber Masson. – 13. ed. – [2.
Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Pg. 133.
3. GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. pg. 569.
4. Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar
mal injusto e grave:Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único.
Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de um terço.
7000859-06.2020.7.00.0000
40001345137 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR